Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-27.2017.8.26.0581
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001828-27.2017.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada NEIDE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo do ente público
e ao recurso de ofício, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18260
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1001828-27.2017.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO; INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS E ANDERSON GUIJARRO DE OLIVEIRA.
JUIZA DE 1o GRAU: ÉRICA REGINA FIGUEIREDO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-
ACIDENTE DE 50%.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE
VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA -
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ADMISSIBILIDADE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 163/164, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente a demanda, condenando o ente público a:
a) “auxílio-acidente, na proporção de 50% do salário de benefício a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, observada a prescrição
quinquenal”;
b) “O pagamento das parcelas vincendas deverá ser efetuado de uma
só vez, com incidência de juros moratórios (0,5% a.m.), nos termos do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009, e de correção monetária nos termos
da remuneração básica da poupança no período que foi da vigência da Lei no
11.960/2009 até 25.03.2015, após o que se aplica o IPCA-E (Tabela Prática do TJSP
para débitos da Fazenda Pública);
c) “honorários de advogado fixados em dez por cento do valor
atribuído à exordial (art. 85, §2o, do CPC), monetariamente corrigido até a data do
efetivo pagamento, excluído o ano de vincendas (STJ, Súmula no 111);
Em recurso (fls.169/176), a autarquia arguiu:
a) não estar a autora incapacitada para a execução do labor;
b) o reconhecimento da necessidade do reexame necessário;
c) em relação à correção monetária e juros relativos às verbas
pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, frisou ser válida a utilização da
TR, após requisitado o Precatório/RPV, entre essa data e o efetivo pagamento, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
aplicar o IPCA-E, observada a modulação definida pelo STF;
d) a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação, no mais,
prequestionou as matérias para fins recursais e o provimento do recurso.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 179/181). Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, que a sentença desfavorável à autarquia somente
produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art.
496, I, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Dito isso, solucionarei os recursos do INSS e de ofício conjuntamente.
O recurso de apelação do ente público não merece guarida, pois não
pode ser olvidado que, de acordo com a perícia médica judicial - fls. 139/153 -, aliás,
realizada, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, a obreira apresenta sequelas
definitivas nos membros superiores de LER/DORT, determinando, portanto, sua
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo
causal/ concausal.
Inclusive, o perito do Juízo singular foi incisivo ao asseverar à fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
144:
“... Assim, em face aos achados clínicos constatados no exame
pericial realizado por este Auxiliar do Juízo associados as
informações médicas anexadas no processo, nos permite afirmar que
a Autora portadora de déficit funcional nos membros superiores
devido a Síndrome do Túnel do Carpo de grau acentuado bilateral
que lhe prejudicam a preensão manual, de etiologia laborativa,
caracterizando-se como Doença Ocupacional por DORT impedindo-
na desempenhar definitivamente a função (...) apresenta-se
Incapacitada de forma Parcial e Permanente para o Trabalho...”
(negrito e sublinhado nos originais).
No que se refere ao nexo etiológico, esclareceu o perito judicial à fl.
145:
“... a Suplicante é portadora de dano corporal que lhe acarreta
Incapacidade Parcial e Permanente para o trabalho em decorrência
de Doença Ocupacional por DORT. Assim, os Nexos de Causalidade
e de Concausalidade, assim como, Data Máxima Vênia, o Nexo
Jurídico estão todos estabelecidos e caracterizados...”.
Ademais, conforme aferido pelo expert as sequelas nos membros
superiores são definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa.
No que se refere ao nexo causal não pode ser olvidado que ele se
tornou incontroverso, em face da concessão do auxílio-doença acidentário em
decorrência das sequelas; sendo as sequelas sofridas compatíveis com o mal descrito,
inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à sequela perpetrada.
Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização,
pois comprovada a incapacidade laborativa parcial e permanente, ademais, as atividades
exercidas ofereciam risco potencial para a patologia, inexistindo, portanto, dúvida
acerca do nexo de causal/ concausal.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados -
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portador de LER em membros
superiores, com redução parcial e permanente da capacidade
laborativa. Dou parcial provimento ao recurso oficial e do INSS
(negrito
no
original).
(Apelação
sem
revisão
no
9148776-42.2007.8.26.0000,
Comarca:
Taubaté/SP,
Relator
Desembargador Luiz Felipe Nogueira, Data do julgamento:
23/08/2016, e Data de registro: 24/08/2016).
ACIDENTÁRIA - Operadora de máquina - Lesões nos membros
superiores - Nexo causal admitido - Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada - Auxílio-acidente devido a partir
do dia seguinte ao da última alta médica relativa à moléstia nos
membros superiores - Valores em atraso que devem ser atualizados
mês a mês, afastada a adoção do INPC - Incidência do IPCA-E a
partir da elaboração da conta de liquidação - Juros de mora devidos
desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado
e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o
resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF - Questão relativa
ao termo final dos juros relegada para a fase de execução -
Honorários advocatícios arbitrados em valor que não comporta
redução Apelo autárquico desprovido, parcialmente providos os
recursos da autora e oficial. (negrito no original). (Apelação sem
revisão no 1026330-33.2015.8.26.0053 - Comarca: São Paulo/SP,
Relator
Desembargador
Cyro
Bonilha,
Data
do
julgamento: 23/08/2016).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício e o correspondente abono
anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença -
05.07.2017 -, em conforme julgado singular.
No remanescente, observo que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da
edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Note-se, no particular, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada
pela Lei no 9.528/97.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso do ente público, no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Observa-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Pondera-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
E, quanto à correção monetária, em relação aos precatórios expedidos
ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a modulação já
realizada pelo C. STF na ADI no 4.357, assim, afasto o recurso do INSS quanto ao tema.
Já sobre os honorários advocatícios, de acordo com o inc. II, do § 4o
do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema, merece acolhida o apelo do INSS nesse
tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
do ente público e ao recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público